Tribunal: TJBA
Processo: 8077390-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077390-21.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: JOSILEIDE RIBEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE COLETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a controvérsia decorre da prestação de serviço de transporte coletivo, caracterizando relação de consumo.

A inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, podendo ser deferida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova possui natureza instrutória, não implicando presunção de veracidade das alegações nem antecipação do julgamento do mérito.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente quando uma das partes possui melhores condições de produzir a prova.

A concessionária de transporte detém maior capacidade técnica e operacional para produção das provas relativas ao serviço prestado, afastando a alegação de imposição de prova diabólica.

A decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077390-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante - OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

e, como
Agravad
a
- JOSILEIDE RIBEIRO SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R